Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745710-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESADOS - AUTO-TRUCK AGRAVADO: WANDERSON JOSE MARIANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação de Automóveis e Veículos Pesados – Auto-Truck contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação da ação de obrigação de fazer n. 0723104-50.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (213041021 dos autos originários). A agravante narra que realizou negócio jurídico com a associada Perla de Fátima Couto para a proteção do veículo Audi Q7, placa EBZ6618. Relata que esse veículo sofreu colisão, o que ocasionou a perda total do bem. Acrescenta que indenizou integralmente o valor do veículo em 18.5.2020. Explica que ocorreu a sub-rogação dos deveres atinentes ao veículo e ela tornou-se a sua proprietária. Informa que cadastrou o veículo no leilão mantido pela empresa GP Leilões. Noticia que o agravado arrematou o bem e ela forneceu-lhe os documentos correspondentes. Diz que Perla de Fátima Couto propôs-lhe ação judicial, informou que o veículo continuava em seu nome e pediu a sua transferência e o pagamento de indenização por danos materiais. Afirma que a sentença a condenou a transferir o veículo. Narra que notificou o agravado extrajudicialmente para que este procedesse com a transferência do veículo, mas ele permanece inerte. Alega que o deferimento da tutela provisória não implicaria em medida irreversível para o agravado porquanto trata-se de procedimento administrativo, que pode ser desfeito ou corrigido. Sustenta que o deslocamento do agravado até o órgão de registro do veículo é desnecessário porquanto basta que este entre em contato com um despachante e realize as etapas procedimentais de forma virtual. Argumenta que a manutenção do nome da associada Perla de Fátima Couto como proprietária do veículo causa-lhe diversos danos patrimoniais. Ressalta que a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Esclarece que isso será definido no mérito da ação e não impede a análise da necessidade de transferência imediata da propriedade do veículo. Destaca que a responsabilidade para a transferência da propriedade do veículo é do agravado, que arrematou o veículo no leilão realizado. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada porquanto os autos originários estão instruídos com documentação comprobatória suficiente. Sustenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente porquanto foi condenada em sentença judicial transitada em julgado em fase de cumprimento de sentença em que fixou-se astreintes. Defende que a transferência de titularidade do bem pode ser feita somente pelo agravado, o qual está inerte quanto à sua obrigação legal. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a transferência da propriedade do veículo Audi Q7, placa EBZ6618, no prazo legal. Pede o provimento do recurso e o deferimento integral da tutela provisória requerida nos autos originários. O preparo foi recolhido (id 6555403). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal a ser analisada neste momento processual consiste em saber se o agravado pode ser obrigado a transferir a propriedade do veículo Audi Q7, placa EBZ6618, para a sua titularidade. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Extrai-se dos autos que Perla de Fátima Couto contratou seguro da agravante para o seu veículo Audi Q7, placa EBZ6618. A agravante pagou o prêmio após acidente veicular e obteve a propriedade do bem. O veículo foi vendido ao agravado por meio de leilão (id 212814784 dos autos originários). Perla de Fátima Couto propôs ação de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais contra a agravante. O Décimo Oitavo Juízo de Direito da Comarca de Belo Horizonte proferiu sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados para determinar que a ora agravante providencie a transferência de propriedade do veículo no prazo de trinta (30) dias sob pena de multa diária (id 212814789, p. 31-42, dos autos originários). Os autos estão instruídos com notificação extrajudicial enviada ao agravado para a transferência do veículo para a sua titularidade (id 212814790 dos autos originários). O documento de id 212816800 dos autos originários revela que o veículo está em nome de Perla de Fátima Couto nos registros públicos. A transmissão da propriedade dos bens móveis ocorre por meio da tradição. Existe, no entanto, a obrigação administrativa quanto à informação da propriedade do veículo aos órgãos de trânsito para possibilitar a cobrança de tributos e a fiscalização da ocorrência de infrações. O art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência de titularidade do veículo no Departamento de Trânsito (Detran) no prazo de trinta (30) dias. A determinação de transferência da titularidade do veículo para o nome do agravado imprescinde da comprovação de que este é o seu proprietário, isto é, que o bem não foi alienado posteriormente. Trata-se de cautela a fim de evitar eventual prejuízo a terceiro de boa-fé. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação inequívoca da cadeia dominial do bem e, em especial, que o agravado é o seu proprietário. Ressalto que a notificação extrajudicial foi enviada ao agravado em 4.4.2024 e que a última conversa por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp entre as partes ocorreu em 26.6.2024 (id 212814790 e 212816798 dos autos originários). A matéria relativa à propriedade do veículo deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pelo agravante nos autos originários. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator